Tribunal: TCU
Processo: 031.316/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18303/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 6o, II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, tendo em vista ter sido inviabilizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 031.316/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Ruarte de Cultura (05.018.694/0001-08); Messias Ricardo Moreira (XXX.090.971-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.